Tribunal: CARF
Processo: 10510.721471/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721471/2020-19
ACÓRDÃO
3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SENTO SE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Pasep devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências
correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e
transferências de capital destinadas a investimentos, recebidas de outras
entidades da Administração Pública.
DIREITO DE CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado o ônus de provar, com documentos hábeis e
idôneos os fatos desconstitutivos que alega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 106-008.932, da C.
1a Turma da DRJ06. A Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a cobrança
de PASEP, referente aos fatos geradores ocorridos de 01/2016 a 12/2017, foi julgada
improcedente.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/15) a cobrança das contribuições para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-Pasep, no total de R$ 331.974,68,
conforme a Lei n.° 9.715/1998, teve por base o valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes e de Capital Recebidas.
Devidamente apresentada a Impugnação, tem-se que foi julgada improcedente pela
DRJ, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Pasep devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno
é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital
destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração
Pública.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-
se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo
todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade do lançamento efetuado.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos, condições não verificadas no presente
processo.
Impugnação Improcedente
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
3
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual repisa os
argumentos já trazidos na peça impugnatória, qual seja, a nulidade do lançamento, em razão da
impossibilidade de arbitramento da base de cálculo do tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA NULIDADE.
Aduz o Recorrente que o lançamento seria nulo em razão da ilegalidade do
arbitramento da base de cálculo do tributo cobrado, conforme abaixo se verifica:
“Ocorre, entretanto, que o Auto de Infração ora impugnado não informa quais as
fontes de informações que foram consideradas quando do lançamento das
contribuições devidas pela municipalidade, pelo contrário, como podemos ver nos
documentos anexos, se limita a informar o suposto valor da Receita Corrente
Líquida sem informa a fonte da informação e, principalmente, se todos os valores ali
incluídos poderiam ser considerados base de cálculo para as contribuições do PASEP.
No Acórdão recorrido, alegou a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06 que:
(...)
Entretanto, compulsando os autos, não conseguimos extrair de tais documentos as
mesmas conclusões a que chegou o Fisco, daí porque é patente que o critério de
lançamento utilizado não observou às formalidades legais por ter sido realizado por
arbitramento.
Ora, diante destas informações, fica evidente que o preposto da Receita Federal do
Brasil poderia ter solicitado documentos da própria Prefeitura para subsidiar o
lançamento dos tributos que supostamente seriam por ela devidos, mas, para
ganhar tempo, mesmo atropelando direitos fundamentais, resolveu arbitrar a base
de cálculo das contribuições por ele lançadas, sem antes solicitar informações
acerca das supostas divergências que teriam sido identificadas.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
4
Esta situação demonstra que o art. 148, do Código Tributário Nacional foi jogado no
lixo e que, junto com ele, foram arrastados direitos assegurados pela Constituição a
todos os contribuintes, tais como a vedação ao confisco e a necessidade de
fundamentação de todo ato administrativo.
Para que não restem dúvidas sobre o acerto da afirmação feita acima, vejamos o
que diz a lei tributária vigente ao abordar a questão da possibilidade de
arbitramento da base de cálculo:
“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
Da leitura deste dispositivo, fica evidente que o arbitramento deve ser realizado
quando os documentos apresentados pelo contribuinte “sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados”, logo, como no caso
ora em baila, em momento algum foi solicitada algum tipo de esclarecimento,
tornando-se inaceitável o arbitramento da base de cálculo que deve sempre ser tido
como uma medida residual, a última instância, a medida extrema para evitar que a
Administração Tributária fosse impedida de lançar tributo em razão do dolo do
contribuinte!
(...)
Em sendo assim, resta inaceitável a realização do lançamento de tributo com base
de cálculo arbitrada antes que seja facultado ao contribuinte justificar as supostas
divergências detectadas no curso da auditoria.
Ora, se a Receita Federal dispõe de poder para tanto, por que não solicitou os
balancetes contábeis da Prefeitura de Sento-Sé nos meses objeto de fiscalização?
Por que não questionou quais os documentos que teriam sido apresentados ao
TCM? Apenas a urgência em lançar e cobrar contribuições seria motivo suficiente
para que garantias constitucionais fossem jogadas pela janela?”
Como se vê, defende o Recorrente que que o Auto de Infração não merece
prosperar, na medida em que teria arbitrado a base de cálculo da contribuição devida, sem lhe
facultar aa justificativa das divergências encontradas pela d. Autoridade Fiscal.
Neste contexto, para a verificação do cerceamento ou não do direito de defesa do
Recorrente, fundamental se faz a leitura do Relato Fiscal, (fls. 13/15). Vejamos:
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
5
“2. O Município foi cientificado do início da fiscalização através de Termo de Início
do Procedimento Fiscal enviado pelos correios, recebido em 29/10/2019, através do
qual foi solicitada a apresentação de documentos relacionados com as contribuições
para o PASEP.
3. Foi prefeito do município no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, o Sr. Ednaldo
dos Santos Barros, CPF 160.461.535-49. E de 01/01/2017 em diante, a Sra. Ana
Luiza Rodrigues da Silva Passos, CPF 030.615.135-90, estando no cargo no período
da realização da fiscalização. A documentação solicitada foi apresentada pelo
município através de juntada ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC
no 10271.008244/2019-12, no E-CAC.
4. O Município foi intimado, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
apresentar os Balancetes mensais das Receitas Arrecadadas e os DARFs e DCTFs
referentes às obrigações para com o PASEP. Em atendimento à intimação, foram
apresentados os Balancetes das Receitas e documentos referentes aos pagamentos
em DARF.
5. Verificou-se nos sistemas da Receita Federal que as DCTFs apresentadas pelo
município para as competências 01/2016 e de 01 a 07/2017, conforme Anexo I –
DCTF do Município, juntado a este relatório, não continham as informações dos
débitos referentes ao PASEP, embora tenham sido apresentados DARFs relativos ao
referido tributo. Para as demais competências, não foram enviadas DCTFs, ainda
que tenham sido recolhidos DARFs do PASEP para o período. Através dos termos de
intimações TIF no 2 e TIF no 3, foi solicitada a apresentação de DCTFs retificadoras
dos meses 01/2016 e de 01 a 07/2017, bem como novas DCTFs para os demais
meses, contendo as informações dos recolhimentos já indicados, de modo a
possibilitar o seu aproveitamento na fiscalização. O município não apresentou as
DCTFs com essas informações, impedindo que os valores fossem abatidos na
apuração do PASEP devido.
6. Para a apuração do PASEP devido, conforme estabelecido no inciso III do art. 2o e
no art. 7o, da Lei 9715/1998, foram utilizados como base de cálculo os valores das
Receitas Correntes e das Transferências de Capital.
7. Até a publicação da Solução de Consulta – SC COSIT/RFB no 278, DOU de
06/06/2017, os repasses aos municípios de valores denominados complementação
da União, destinados ao FUNDEB e identificados pela conta no 1.7.2.4.02.00,
deveriam ser deduzidos da base de cálculo do PASEP, de acordo com a Solução de
Divergência – SD COSIT/RFB no 2, publicada no DOU de 12/02/2009. A SC COSIT/RFB
no 278/2017 alterou esse entendimento, considerando que os valores transferidos
ao município sob o título de complementação da União para o Fundeb são
transferências intergovernamentais constitucionais, operadas de modo indireto,
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
6
devendo estar inclusos na base de cálculo do PASEP do ente recebedor (Município) e
serem excluídos da base de cálculo do ente transferidor (União).
8. Diante do exposto no item 7, os valores referentes à complementação da União
ao FUNDEB, identificados pela conta no 1.7.2.4.02.00, foram excluídos da base de
cálculo do PASEP, até a competência 05/2017.
9. Em contrapartida, o entendimento expresso na SD COSIT/RFB no 2, DOU
12/02/2009, era que as parcelas dos municípios transferidas ao FUNDEB,
consideradas deduções na apuração da Receita Corrente Líquida – RCL, registradas
através da conta no 9.7.2.0.00.00 - Deduções Transferências Intergovernamentais
(Deduções da Receita para Formação do FUNDEB), não deveriam ser deduzidas da
base de cálculo da contribuição para o PASEP. De acordo com a SC COSIT/RFB no
278, de 2017, os valores transferidos pelos municípios para o FUNDEB devem ser
excluídos da base de cálculo do PASEP, por tratar-se de transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
10. Considerando a mudança de interpretação trazida pela SC COSIT/RFB no 278, de
2017, e as hipóteses de aplicação da lei a ato ou fato pretérito, de que trata o art.
106 do Código Tributário Nacional, os valores contidos na conta no 9.7.2.0.00.00
foram deduzidos da base de cálculo do PASEP em todo o período fiscalizado.
11. Para apuração dos valores das contribuições para o PASEP, foi aplicada sobre a
base de cálculo a alíquota de 1%, prevista no art. 73 do Decreto 4524/2002.
12. Dos valores apurados relativos às contribuições para o PASEP, foram deduzidos
os valores do PASEP retidos na fonte, referentes às Transferências Constitucionais
extraídas do sítio do Banco do Brasil na internet, cujos valores estão demonstrados
no Anexo II – Retenções do Pasep pelo Banco do Brasil, juntado a este relatório.
13. Conforme relatado acima, o município não declarou em DCTF valores devidos do
PASEP nem informou os valores dos DARF 3703; assim, na fiscalização, não houve
aproveitamento de valores declarados em DCTF nem de valores recolhidos em DARF.
14. A apuração dos valores devidos das contribuições para o PASEP encontra-se
demonstrada no Anexo III – Demonstrativo de Apuração Mensal do Pasep, juntado a
este relatório.
15. Em consequência da lavratura dos débitos desta ação fiscal e por força da
legislação penal, será emitida uma Representação Fiscal para Fins Penais, que será
encaminhada ao Ministério Público Federal, conforme previsto na legislação.”
Como se vê, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o lançamento não foi
realizado com base em arbitramento. Da análise do Relatório Fiscal e do demonstrativo de
apuração (fls. 16/20), é possível observar de forma clara os motivos e fatos que levaram à
autuação, bem como descrevem, minuciosamente o cálculo realizado. Vejamos:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
7

Neste sentido, vale transcrever o trecho do voto condutor do acórdão da C. DRJ,
que bem analisou a questão:
“Com efeito, nos termos da legislação de regência – Lei Complementar no 8, de 03
de dezembro de 1970, e Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, com alterações
promovidas pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
conforme regulamentado pelo Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002 – a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – Pasep, no caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é
composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes destinadas
à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso,
poderão ser deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes
destinarem a outras entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a
dupla tributação.
No presente caso, analisando-se o Anexo III – Demonstrativo de Apuração Mensal
do Pasep elaborado pela autoridade fiscal (fl. 20), vê-se que, na apuração da base
de cálculo da contribuição, foram consideradas as receitas correntes (contas do
Grupo 1.0.0.0.00.00), que incluem as transferências correntes (Contas do Grupo
1.7.0.0.00.00), e as transferências de capital (contas do Grupo 2.4.0.0.00.00), nos
exatos termos da legislação de regência.
Importante destacar que o demonstrativo de apuração também discrimina as
deduções relativas às “Transferências de Recursos da Complementação da União
ao FUNDEB" e “Transferências efetuadas a outras Entidades de Direito Público
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
8
Interno e ao FUNDEB", conforme pormenorizado no Relatório do Processo
Administrativo Fiscal. Também discrimina a dedução dos valores de Pasep retidos
das transferências constitucionais extraídos do sítio do Banco do Brasil na
internet, cujos valores estão demonstrados no Anexo II – Retenções do Pasep pelo
Banco do Brasil (fls. 17/19).
Nesse contexto, consoante se observa do procedimento fiscalizatório que
precedeu a presente autuação, e ao contrário do alegado pela Impugnante, o
sujeito passivo foi intimado a apresentar diversos documentos pertinentes à ação
fiscal, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 21/23), ciência em
29/10/2019 (AR de fl. 25), complementado pelos Termos de Intimação Fiscal no 1
(fls. 26/28), ciência em 06/01/2020 (AR de fl. 30), no 2 (fls. 31/33), ciência em
18/02/2020 (AR de fl. 35), e no 3 (fls. 36/38), ciência em 03/03/2020 (fl. 40).
Em resposta às intimações, o sujeito passivo apresentou, entre outros
documentos, os Demonstrativos da Receita Orçamentária (fls. 53/209), de onde se
extraem as informações consideradas no Anexo III – Demonstrativo de Apuração
Mensal do Pasep, elaborado pela autoridade fiscal.
Carece de sustentação, portanto, a alegação da Impugnante de que foi feito
“lançamento de tributo com base de cálculo arbitrada antes que seja facultado ao
contribuinte justificar as supostas divergências detectadas no curso da auditoria”.
Nessa senda, importante ressaltar que o exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa foi assegurado mediante a ciência dos documentos
citados referentes ao procedimento fiscal e à autuação, de modo que não se negou
ao contribuinte o direito de discordar do lançamento proferido no correspondente
auto de infração.”
Resta evidente, portanto, que não houve arbitramento no presente caso, e mais,
caso o Recorrente discordasse do valor cobrado, deveria ter juntado aos autos documentos que
comprovassem a sua tese.
E, apesar de alegar inconsistências no lançamento, a Recorrente não trouxe prova
aos autos, sendo certo que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil c/c artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972.
Rejeito, portanto, a nulidade do lançamento.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, como consequência, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721471/2020-19
9
Laura Baptista Borges

Fl. 1268
DF CARF MF
Original